Tribunal: TJBA
Processo: 8060207-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060207-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE WILSON NASCIMENTO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
CLENES MURICI BARONI DE FREITAS OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE PINDOBAÇU

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º DO CP). AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
IRREGULARIDADE QUE NÃO CONSTITUI NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EVIDENCIADA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO PACIENTE.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NO ÂMBITO FAMILIAR.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO -
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de restabelecer a liberdade do Paciente, preso preventivamente em 06.09.2025, sob a acusação da prática do crime de lesão corporal, por ter desferido golpes de arma branca contra o seu irmão Alaison Nascimento de Almeida, no Distrito de Várzea Grande, Zona Rural do Município de Pindobaçu/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de audiência de custódia acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) avaliar se a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; e (iii) examinar se o estado de saúde mental do Paciente justifica a substituição da prisão por medida diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de audiência de custódia não gera, por si só, nulidade da prisão, especialmente após a conversão em preventiva. Inclusive não restou demonstrado prejuízo à defesa, conforme entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania.

4. A segregação cautelar foi decretada visando salvaguardar a ordem pública, a proteção à integridade física da vítima e prevenir a reiteração de conduta violenta do Paciente, considerando que o crime ocorreu no interior da residência familiar, em razão de uma desavença banal relacionada à posse de uma cama.

5. As alegações quanto à condição psiquiátrica do Paciente não demonstram debilidade extrema nem inimputabilidade nos moldes do art. 26 do CP. O relatório médico do CAPS indica apenas transtornos relacionados ao uso de álcool e episódios psicóticos de caráter transitório, não havendo contraindicação expressa à custódia em estabelecimento penal, tampouco necessidade de internação.

6. A aplicação do princípio da confiança no juiz natural do processo legitima a decisão que, com proximidade dos fatos e das partes, fundamenta a prisão com base em dados objetivos e contextualizados.
Inclusive, no dia 4.11.2025, manteve a segregação cautelar ressaltando que o Ministério Público, no inquérito policial, requereu a devolução dos autos à autoridade policial para a oitiva da vítima, bem como a juntada urgente de laudos médicos e periciais, considerados essenciais à formação da
opinio delicti
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido – ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. “A ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva quando superada por nova decisão devidamente fundamentada e ausente demonstração de prejuízo”; 2. É legítima a decretação da prisão preventiva, com base em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta da conduta, quando verificada a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública e proteção à integridade física da vítima”;

e
“3.
A existência de transtornos psiquiátricos transitórios não impede, por si só, a custódia cautelar em estabelecimento prisional, quando não demonstrada inimputabilidade ou inviabilidade de tratamento no ambiente carcerário.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 26, 310, I, II e III; 312 e 313, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 185.886/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, HC 580.435/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.08.2020, DJe 12.08.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de H
abeas Corpus
nº 8060207-37.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente José Wilson Nascimento de Almeida e como impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pindobaçu/BA.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade em conhecer do
mandamus
e denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,